Tribunal: TJPA
Processo: 0024766-24.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBITO DOMÊSTICO ? ART.147 C/C ART. 61, II ?F? DO CPB ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO ? CASSAÇÃO DO DECISUM ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO ? PLAUSIBILIDADE ? EXISTINDO PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS, E RESTANDO DEMONSTRADO QUE A PROMESSA DE UM MAL INJUSTO E FUTURO TER SIDO SUFICIENTE PARA IMPOR MEDO À VÍTIMA. TEMERÁRIO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO.CONVENIENTE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DO ART. 147 C/C ART. 61, II ?F? DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? O CRIME DE AMEAÇA É UM DELITO FORMAL BASTANDO QUE OS MEIOS UTILIZADOS SEJAM CAPAZES DE INCUTIR TEMOR NA VÍTIMA. EXISTINDO INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME DE AMEAÇA, MORMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA SUSTENTADA DE FORMA CONGRUENTE DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA, PRUDENTE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDA A TESE ESPOSADA PELO MINISTERIO PUBLICO/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA CASSAR O DECISUM ABSOLUTORIO PARA CONDENAR O RÉU A PENA DE 02 MESES E 28 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO (ARTIGO 33, § 2º, "C", DO CPB), INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 44 DO CPB EM FACE DA VIOLENCIA EMPREGADA , APLICANDO A SUSPENSÃO CONDICIONAL NOS MOLDES DO ARTIGO 77 DO CP, PELO PERÍODO DE PROVAS DE DOIS ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTATUÍDAS NO ARTIGO 78 § 2º, "A", "B" E "C", DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO UNÂNIME.I - Constitui-se o crime de ameaça na conduta de "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave", nos termos do art. 147 do Código Penal, onde a palavra da vítima assume grande importância quando firme e coerente, sendo suficiente para a manutenção de um o decreto condenatório, II - O crime de ameaça é um delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ou atitudes, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que os meios utilizados sejam capazes de incutir medo na vítima, o que se verifica nos autos; III - Com efeito, existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, de rigor responsabilizar o réu e condena-lo a pena de 02 meses e 28 dias de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência. Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, pelo período de provas de dois anos, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal, devendo a audiência admonitória se realizar no juízo competente para a execução.IV - Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0024766-24,2017.814,0401.
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
A.S.P (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
APELADO: RAIMUNDO JOSÉ MESSIAS FILHO
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBITO DOMÊSTICO - ART.147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CPB - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
- CASSAÇÃO DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO PARA CONDENATÓRIO - PLAUSIBILIDADE - Existindo provas concretas acerca da autoria e materialidade delitivas, e restando demonstrado que a promessa de um mal injusto E FUTURO TER SIDO suficiente para impor MEDO à vítima. TEMERÁRIO A MANUTENÇÃO DO édito ABSOLUTÓRIO.CONVENIENTE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DO ART. 147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - O crime de ameaça é um delito formal bastando que os meios utilizados sejam capazes de incutir temor na vítima. Existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, prudente a responsabilização do acusado - RECURSO CONHECIDO E PROVIDA A TESE ESPOSADA PELO MINISTERIO PUBLICO/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA CASSAR O
DECISUM
ABSOLUTORIO PARA CONDENAR O RÉU A PENA DE 02 meses e 28 dias de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do CPB), incabível a substituição NOS TERMOS DO ART. 44 do CPB EM FACE DA VIOLENCIA EMPREGADA , APLICANDO A suspensão condicional nos moldes do artigo 77 do CP, pelo período de provas de dois anos, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal - DECISÃO UNÂNIME.
I - Constitui-se o crime de ameaça na conduta de "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave", nos termos do art. 147 do Código Penal, onde a palavra da vítima assume grande importância quando firme e coerente, sendo suficiente para a manutenção de um o decreto condenatório,
II - O crime de ameaça é um delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ou atitudes, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que os meios utilizados sejam capazes de incutir medo na vítima, o que se verifica nos autos;
III - Com efeito, existindo indícios suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, de rigor responsabilizar o réu e condena-lo a pena de
02 meses e 28 dias de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência. Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, pelo período de provas de dois anos, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal, devendo a audiência admonitória se realizar no juízo competente para a execução.
IV - Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO E A.S.P NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO,
insatisfeitos com a decisão que ABSOLVEU RAIMUNDO JOSÉ MESSIAS FILHO, das penas do art. 147 C/C ART. 61, II ¿F¿ DO CP, interpuseram os respectivos recursos, objetivando a reforma da decisão proferida pela 3 ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Capital.

O representante do parquet estadual e o assistente de acusação sustentarão acerca da existência de provas suficientes para balizar um decreto condenatório, capitaneado pelos pontuais relatos da vítima, que guardaram sintonia com os demais elementos de prova. Logo, diante da natureza do crime, necessário a cassação do pleito absolutório para condenar o acusado nos termos ut supra mencionados.

Em contrarrazões, a defesa do apelante asseverou acerca da inexistência de provas que desse sustentabilidade a acusação. Nesse quadro, diante das parcas evidências, necessário a manutenção do pleito absolutório em face da insuficiência probatória, ou negativa de autoria nos termos do in dubio pro reo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento para rever a sentença aplicada, para condenar o acusado pelo crime de ameaça praticada contra mulher no ambiente doméstico.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Relata a denúncia que a vítima tem dois filhos e que seu padrasto e sua genitora querem se apropriar deles, pois quando decidiu levar seus filhos para residirem com ela em outro local seu padrasto foi contra; que no dia 18/07/2018 houve uma discussão, em que o acusado chamou a vítima de sapatão, vagabunda e que foi agredida com puxões de cabelo e um soco na cabeça, sem que ficasse marcas aparentes. Consta que após essa discussão o réu começou a mandar recados ameaçadores para a vítima, sendo que no dia 04/08/2018, o réu mandou recado por intermédio de esposo da vítima, dizendo: A Amanda e Aline estão mortos e enterrados num caixão. Recebida a denúncia (fl. 03), o acusado, citado (fl. 10), apresentou resposta à acusação.

Devidamente processado o réu foi absolvido das acusações delineadas no art. 147 c/c art. 61, II ¿f¿ do CPB, onde o Ministério Público e o Assistente de Acusação, insatisfeitos manejaram os respectivos recurso com o fim de demonstrar a responsabilidade do acusado para condena-lo. É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

O representante do parquet estadual e o assistente de acusação sustentarão acerca da existência de provas suficientes para balizar um decreto condenatório, capitaneado pelos pontuais relatos da vítima, que guardaram sintonia com os demais elementos de prova. Logo, diante da natureza do crime, necessário a cassação do pleito absolutório para condenar o acusado nos termos ut supra mencionados.

O manejo do conjunto fático probatório elencado nos autos demonstrou de forma inexorável, a existência dos elementos da autoria e da materialidade do crime de Ameaça prática no âmbito doméstico contra mulher, sendo temerário a manutenção da absolvição, senão vejamos:

A vítima AMANDA DA SILVA PEREIRA relatou em juízo:
Que após uma discussão com o Acusado, este começou a lhe ameaçar diversas vezes, por meio de seus parentes e pelo pai de sua filha. Confirmou que em determinado momento o réu se dirigiu ao pai de sua filha dizendo que "A Amanda e a Aline estão mortas e enterradas num caixão". Afirmou ainda que em outra ocasião, o acusado disse para sua irmã que se a vítima não saísse de sua casa, este a deixaria em uma cama de hospital.

Nesse sentido cediço observar que existe um vasto entendimento jurisprudencial acerca da palavra da vítima nesse tipo de delito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3. A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014)

Por sua vez a testemunha Flávio José Cardoso Costa declarou:
Que conviveu maritalmente com a vítima e que tem uma filha com ela. Revelou que a vítima foi morar com ele, e com isso, iria transferir a filha de colégio. Ele relatou que o réu fez a afirmação sobre a vítima e a testemunha estarem mortas e enterradas no caixão, mas ele não entendeu isso como ameaça, mas sim de que elas não teriam mais importância para ele.

A testemunha Aline da Silva Pereira, irmã da vítima, esclareceu:
Que, não presenciou o fato, mas esclareceu que nesse dia estava no trabalho quando o acusado ligou informando-a para tirar a Amanda de casa, pois se ele a visse iria quebrar ela e deixar ela numa cama de hospital. Então, ela informou a vítima para que ela pegasse seus pertences e as crianças e fossem para a casa dela. Ela conta que no dia do fato não estava em casa, então não viu quando o acusado proferiu palavras de baixo calão para a vítima. Disse também que foi informada pela testemunha Flávio que o réu falou, que para ele, ela e a vítima estariam em um caixão, mas não pensou no sentido dessa expressão.

A testemunha arrolada pela defesa, Heralda Andrade da Silva, ouvida como informante por ser mãe da vítima e esposa do denunciado, afirmou:
Que os fatos que constam na denúncia não são verdadeiros. Ela relatou que, em determinado momento, a vítima lhe agrediu fisicamente e a empurrou, ocasião em que o denunciado apenas tirou a vítima de cima dela. Disse que o denunciado ligou para a Aline (irmã da vítima) para falar que a vítima havia agredido a mãe, mas que em nenhum momento ela foi expulsa de casa. No dia da suposta ameaça, ela ligou para o Flávio e apenas explicou o que havia acontecido. Declarou também que o denunciado falou para o Flávio que a vítima e a irmã não existiam mais e morreram para ele em um tom elas perderam a importância para ele, pela situação que as duas fizeram ele passar.

Cediço lembrar acerca da pacificação do entendimento acerca da prova oral produzida pela ofendida nesse tipo de delito:
TJMS: APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA CERTA - CRIME SEM TESTEMUNHA - PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA - RELATO COERENTE E SEGURO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e convictas, tal qual a hipótese dos autos. (TJ-MS - APL: 00014255520158120025 MS 0001425-55.2015.8.12.0025, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago Data de Julgamento: 19/09/2017, 1ª Câmara Criminal).

Noutro ponto a testemunha de defesa Nair Soraya Loureiro Pimentel declarou:
Que é vizinha do denunciado. Ela informou que nunca presenciou nenhuma agressão por parte da vítima ou .do denunciado e nem ouviu comentários. Em relação a ameaça referida na denúncia, a testemunha afirmou que não estava presente e não sabe de nada em relação a isso.

A outra testemunha de defesa Maria Rodrigues Tocantins contou que trabalha como diarista na casa do denunciado; que não estava presente no dia do fato; e que nunca presenciou agressões de ambas as partes.

Em seu interrogatório, o réu negou os fatos narrados na Denúncia. Ele relatou que a vítima agrediu a mãe e foi para cima dela. Após isso, o denunciado ligou 'para a irmã da vítima para informar o ocorrido e pedir para que ela recebesse a mesma em sua casa para que posteriormente eles conversassem. Foi então que ele se ofereceu para levar a vítima e a mesma disse que não precisava.

Como mencionado anteriormente, a palavra da vítima assume grande importância quando firme e coerente, sendo suficiente para fundamentar um decreto condenatório, mormente quando encontra ressonância em outras provas dos autos. Nesse sentido, constatou-se que as declarações da vítima encontraram respaldo nos esclarecimentos prestados por sua irmã (ALINE), que na qualidade de informante, ratificou com coerência e clareza as ameaças proferidas pelo acusado, não havendo dúvidas, acerca do ocorrido, além da ação do réu ter causado um importante temor na ofendida, subsumindo a ação do acusado no tipo penal de ameaça.

O crime de ameaça é um delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento das palavras ou atitudes, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que os meios utilizados sejam capazes de lhe incutir medo na vítima.

Destarte, conveniente registrar que a versão apresentada pelo acusado não há como se sustentar, em face das evidencias do portifólio processual, que respalda a ofendida, atestando que a ameaça ocorreu na forma narrada pela na exordial, confirmando a assertiva de que nos crimes cometidos no contexto familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo, uma vez que esses tipos de crime não são presenciados por testemunhas. Por tais razões, não se pode desmerecer o testemunho da vítima de ameaça, ainda que este seja o único elemento de prova em desfavor do agressor.

"APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA GRAVE DA LESÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME COMPLEMENTAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. Em delitos praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito. No caso em tela, a versão da vítima manteve firme e coerente durante todo o processo, destacando-se que o pequeno desacordo de seus relatos não tem o condão de dirimir suas declarações, corroboradas por prova técnica (...)" (TJRS - Apelação 70036069722. Rel. Des. Odone Sanguine - Publicação 24/11/2010).

Com efeito, necessário anotar, que existindo evidencias suficientes acerca da autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça, mormente pela palavra da vítima sustentada de forma congruente durante a fase instrutória, prudente a responsabilização do réu como incurso nos termos do art. 147 do CP, quando viabilizou a promessa de um mal futuro e injusto, tendo a ofendida vislumbrado um potencial risco, sendo que as palavras do réu incutiram-lhe medo, sobressalto e inquietação de ânimo.

Ao seu turno, o entendimento majoritário da jurisprudência atual (citando-se, como exemplo, o julgamento da Apelação Crime nº 70075976134, na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS) é no sentido de que, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, devido à natureza da infração, a narrativa da vítima possui valor especial, pois tais delitos são geralmente praticados no recinto privado e sem a presença de quaisquer outras testemunhas. Conforme salientado pelo relator Desembargador Rinez da Trindade, no julgamento da Apelação Crime n.º 70075350934, ocorrido em 13 de dezembro de 2017:
¿sabe-se que, em situações de violência doméstica, à palavra da vítima é atribuído especial valor, sobretudo quando aliado aos demais elementos de prova colhidos nos autos, sendo suficiente para ensejar um juízo condenatório

Ao contrário do que alegou a combativa defesa , é irrelevante a comprovação acerca do
locus
da ocorrência do evento, ou seja, terem sido produzidas no ambiente doméstico, para fins de incidência da agravante prevista no art.
61
,
I
I, f, do
CP
, porquanto não há dúvida de que a infração ocorreu prevalecendo-se o autor das relações domésticas.

O sujeito passivo da violência doméstica objeto da Lei Maria da Penha é a mulher, já o sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência, com ou sem coabitação. Precedentes: HC 277561/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014; HC 250435/ RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013; HC 181246/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 06/09/2013; HC 175816/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013; CC 88027/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 18/12/2008; RHC 046278/AL (decisão monocrática), Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 09/06/2015, DJe 16/06/2015. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 551).

Diante das provas apontadas nas anotações processual, cediço constatar a ocorrência do crime de ameaça dentro de uma conotação doméstica, onde a conduta do réu subsumiu-se ao tipo penal DE
AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBITO DOMÊSTICO,
descrito nos artigos 147 c/c art. 61, II ¿f¿ do CPB.
Data vênia
a decisão singular, que deve ser cassada e por conseguinte, proferida uma nova decisão para responsabilizar o réu RAIMUNDO JOSÉ MESSIAS FILHO nos termos
ut supra
mencionados, passando em seguida a dosimetria da pena.

DOSIMETRIA

O artigo 147 do Código Penal dispõe que: Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. No que toca ao elemento do tipo referente à promessa do autor do fato de causar mal injusto e grave à vítima, cabe ressaltar que como o crime de ameaça é considerado pela doutrina como delito transeunte, pois, em regra, não deixa vestígios. Nesse sentido, não há necessidade de comprovação da materialidade através de perícia técnica, nos termos do art. 564, III, "b" do CPP, de modo que a palavra da vítima ganha especial relevo. Em atenção às diretrizes do artigo 68 do Código Penal e pelo exame das balizas delineadas no artigo 59 do CPB. A culpabilidade merece destaque pois extrapolou as baias da comedidade do homem médio, atingindo índices de reprovabilidade intenso em face de sua conduta hostil e desmedida a alguém tão próximo; Antecedentes, impecáveis; Conduta Social sem meios capazes para sua aferição; Personalidade, requer estudo social e comportamental para sua análise os quais inviabilizam quer manifestação nesse sentido, sendo considerada neutra; Motivos do crime, ultrapassam as balizas da sensatez e da lógica, uma desavença domestica cambando para ofensas importantes que reverberaram na esfera penal, sem qualquer amparo emocional que autorizasse agir como agiu; Comportamento da vítima, sem parâmetros para mensuração. A fim de atender ao caráter de prevenção geral e especial da pena, deverá a sanção situar-se acima do mínimo cominado abstratamente à espécie, por ter ele agido com a culpabilidade anormal ao tipo em comento. Desta maneira, a pena-base é fixada em 01 (UM) MÊS E 20 DIAS DE DETENÇÃO. Prosseguindo com o processo dosimétrico, a teor do artigo 68 da Lei Material Penal, não se verifica a presença de circunstâncias atenuantes, porém se mostra presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando em 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO E 28 DIAS a reprimenda penal. Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento de pena, mantenho a pena final em 02 (DOIS) MESES E 28 DIAS DE DETENÇÃO.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Ante o exposto, fixo a
PENA FINAL 02 (DOIS) MESES E 28 DIAS DE PRISÃO SIMPLES. Com fulcro no artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, é estabelecido o REGIME ABERTO para o início de cumprimento de sua pena privativa de liberdade, por ser este o mais adequado de acordo com os fins preventivos da pena
. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência. Também não é possível a aplicação da pena de multa diante da vedação expressa constante do artigo 17 da Lei 11.340/06, que assim dispõe: "É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, pelo período de provas de dois anos, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal, devendo a audiência admonitória se realizar no juízo competente para a execução.

Diante do exposto, apurou-se a culpabilidade do réu pelo crime de ameaça o qual foi processado e ao final o réu RAIMUNDO JOSÉ MESSIAS FILHO, foi condenado a pena
de 02 meses e 28 dias de detenção em regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), sendo incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência. Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal, pelo período de provas de dois anos, considerando o
quantum
da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no artigo 78 § 2º, "a", "b" e "c", do Código Penal, devendo a audiência admonitória se realizar no juízo competente para a execução.

Nestas condições, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e dou provimento ao recurso, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 13 de julho de 2020
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator